Tribunal: TJDFT
Processo: 0750062-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750062-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAICON ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CIRO FARAJ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAICON ALMEIDA SANTOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0729056-27.2021.8.07.0003 ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CIRO FARAJ em desfavor do ora agravante, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, nos seguintes termos (ID 178510637 do processo originário): “Indefiro o pedido de suspensão do processo por ausência de previsão legal - ID 178393603. O e. TJDFT admite a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gravado por alienação fiduciária:. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 22 da Lei 9.514/1997, a alienação fiduciária "é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel". 2. O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor e, por consequência, não pode ser objeto de penhora de suas dívidas. Todavia, o art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil - CPC autoriza a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, em face de sua expressão econômica. 3. Para apurar o valor da expressão econômica desses direitos, deve-se subtrair o saldo devedor fiduciário do valor de mercado do imóvel: o resultado é a importância passível de constrição. Precedentes do TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1771370, 07293242220238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel , sob o fundamento de que o bem alienado fiduciariamente não pode ser realizado e a penhora dos direitos futuros sobre bem não se encontra em consonância com o princípio da efetividade. 2. O artigo 835 do CPC prevê a possibilidade da penhora sobre "XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; (...)". 3. Além da autorização legal, a posição jurisprudencial majoritária admite, apesar da impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente, a possibilidade da penhora de eventuais direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária. 3.1. "(...) Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária (...)". (Ag.Int. no AREsp. no 644.018/SP, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe de 10/6/2016). 4. Decisão reformada para deferir a penhora dos direitos aquisitivos da executada sobre o imóvel. 5. Recurso provido. (Acórdão 1225544, 07195561420198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora seja vedada a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária, tendo em vista o disposto no art. 835, XII, do atual Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1218166, 07180527020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com fundamento no entendimento jurisprudencial sedimentado neste e. Tribunal, indefiro os pedidos formulado pela CEF na petição de ID 169070056. Defiro o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel descrito na certidão ID 159236623. A fim de dar cumprimento às determinações deste juízo, de forma satisfatória, determino a alienação do imóvel em leilão judicial. Advirto que o imóvel será levado a leilão e do produto da alienação, em primeiro lugar, será reservada quantia suficiente à liquidação do saldo devedor do financiamento junto à CEF. Em seguida, será efetuado o pagamento do credor. Ao final, havendo saldo remanescente, este será entregue à devedora. Intime-se o exequente para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias: a) Inscrição do imóvel - Secretaria de Fazenda - DF; b) Certidão atualizada de débitos vinculados ao imóvel e seus respectivos valores - Secretaria de Fazenda - DF; c) Certidão atualizada de ônus, de ações pessoais, reais e reipersecutórias sobre o imóvel; d) Averbação da penhora no Cartório competente. Esclareço que o proprietário atual será o responsável por eventuais débitos relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade e os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens incidentes até a data da arrematação. Arrematado o bem em hasta pública, a Fazenda Pública sub-roga-se sobre o respectivo preço, limitado ao valor do débito tributário - art. 130, § único, do CTN. Proceda-se a avaliação do imóvel. Caso não seja franqueado o ingresso do oficial de justiça no imóvel, fica autorizada a avaliação indireta. DOU FORÇA DE MANDADO DE AVALIAÇÃO. Após a avaliação e o cumprimento das determinações, remetam-se os autos ao Leiloeiro Oficial, para designação de data para a realização do referido ato expropriatório, o qual deverá observar o disposto nos artigos 884 e 887, do CPC. Fixo em 90 (noventa) dias o prazo para efetivação da alienação. O exequente deverá se utilizar dos meios comuns de publicidade para venda de imóveis, tais como jornais de grande circulação ou sítios especializados na internet (art. 887, §5o, do CPC). Estabeleço como preço mínimo o valor da avaliação, o qual deverá ser pago à vista mediante depósito judicial em conta judicial vinculada. Será admitido ainda o pagamento de sinal correspondente a 10% do valor da arrematação com o pagamento integral do remanescente em até 2 dias úteis. Caso não haja interessados no primeiro pregão, fica autorizada a alienação por 60 (sessenta por cento) do valor da avaliação. Após o retorno dos autos, expeçam-se os editais respectivos. Intimem-se, com antecedência mínima de 05 dias da alienação, as pessoas mencionadas no art. 889, inclusive o réu revel, conforme o caso. Intime-se a CEF”. Em suas razões recursais (ID 53731704), afirma que o juízo a quo determinou a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, o qual está alienado fiduciariamente. Entende que não é possível realizar o leilão do bem, pois o bem não é de propriedade do agravante, mas do credor fiduciário. Argumenta a impossibilidade de realização do leilão judicial. Assevera que a penhora é muito onerosa, pois o valor da dívida corresponde a 5% do valor do imóvel. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar o cancelamento imediato da penhora e dos atos expropriatórios, bem como que seja obstada a realização de hasta pública do bem. Ao final, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que não foram encontrados outros bens passíveis de penhora. O juízo a quo deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do devedor em relação ao imóvel, cujo débito condominial está sendo executado. O bem está alienado fiduciariamente, sendo o credor fiduciário a Caixa Econômica Federal. Em juízo de cognição sumária, entendo que é possível a penhora dos direitos aquisitivos do bem, conforme dispõe o art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Transcrevo, in verbis: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; (...)” De fato, o executado/agravado não é proprietário do imóvel, mas possui apenas o direito real de uso, exercendo unicamente a posse direta do bem, até que haja a efetiva quitação das parcelas do contrato de alienação fiduciária. Assim sendo, a constrição judicial não recai sobre o imóvel em si, mas sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, os quais possuem expressão econômica e podem ser penhorados. Nesse sentido é a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESCABIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. AQUIESCÊNCIA DO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O ingresso da Caixa Econômica Federal, em cumprimento de sentença, como terceira interessada, para se manifestar sobre a penhora realizada sobre os direitos aquisitivos de imóvel dado em garantia para o contrato de alienação fiduciária, não tem o condão de determinar o deslocamento da competência para a Justiça Federal, pois não há interesse jurídico no objeto da lide de origem, que é a satisfação do crédito do exequente. 2. Independente da alegação da agravante de que restou evidenciado o intento do juízo de origem de promover a alienação do imóvel, certo é que a decisão combatida não determinou que o bem em alusão fosse alienado em hasta pública. 3. Logo, em sede deste agravo de instrumento, não há como se avançar na insurgência atinente à alienação do bem por se tratar de questionamento que extrapola os termos do decisum vergastado. 4. Ressalta-se, ainda, que a constrição judicial litigiosa não irá recair no bem imóvel em si, mas sim nos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, o que é admitido, consoante inciso XII do art. 835 do CPC. 5. Ademais, não se exige a anuência do credor fiduciário para efetivação da penhora incidente nos direitos aquisitivos da executada relativamente ao imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia. Precedentes do TJDFT. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1420518, 07307261220218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DEFINITIVO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE EM OUTROS AUTOS. Não se controverte que, consoante art. 835, XII, do Código de Processo Civil, é cabível a penhora sobre os direitos aquisitivos derivados da promessa de compra e venda, na extensão das obrigações adimplidas pelo promissário comprador. Todavia, ainda que possível a penhora sobre os direitos aquisitivos em virtude de débito de cotas condominiais, de natureza propter rem, no particular, mostra-se inviável a averbação da constrição na matrícula do imóvel, haja vista a possibilidade de prejudicar terceiros. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a executada foi intimada a desocupar o bem, estando a propriedade sendo discutida em outros autos, sendo, pois, prematura a averbação da constrição na matrícula do imóvel.” (Acórdão 1616462, 07178603520228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. Em juízo perfunctório, entendo que a alegação de que a penhora é excessiva, não merece ser acolhida. O devedor não indicou outros bens para o pagamento da dívida. Desse modo, os direitos do imóvel, ainda que superior ao valor do débito, devem ser penhorados para o pagamento do débito, observando o princípio da responsabilidade patrimonial, que determina que o devedor responde com todos os seus bens pela dívida adquirida (art. 789 do CPC). Em relação à alegação de impossibilidade de se realizar a hasta pública do imóvel, verifico, nesta fase inicial, que o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte possuem o entendimento de que não se vislumbra óbice à eventual alienação judicial dos meros direitos aquisitivos, eis que têm expressão econômica própria (ágio), separável do valor da coisa em si mesma (propriedade fiduciária). Contudo, faz-se necessário examinar a utilidade da medida, através da subtração, do valor de mercado do imóvel, da quantia referente ao saldo devedor e demais encargos contratuais não pagos, para se apurar a utilidade da constrição. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que, em Agravo de Instrumento, decidiu pela impossibilidade da penhora recair sobre os direitos do devedor, oriundos do contrato de alienação fiduciária, sem a anuência do credor fiduciário. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Citam-se precedentes: REsp 1.703.548/AP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019; AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/6/2016; REsp 901.906/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 11/2/2010. 3. Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaria a permitir a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção em que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária. A propósito: REsp 910.207/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007; REsp 1.051.642/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010; REsp 1.697.645/MG, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/4/2018. 4. Recurso Especial provido." (REsp 1821600/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. UTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA. 1. Ainda que o devedor fiduciário não detenha a propriedade do imóvel dado em garantia, os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária são passíveis de penhora, a teor do art. 835, XII, do CPC/15. Precedentes da Casa e do c. STJ. 2. Não obstante a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, de acordo com a jurisprudência desta Corte, para que seja possível realizá-la, faz-se necessário examinar a utilidade da medida, através da subtração do valor de mercado do imóvel da quantia referente ao saldo devedor e demais encargos contratuais não pagos, para se apurar a importância sujeita a constrição. Avaliado o imóvel e inexistindo saldo positivo em favor do executado, não se justifica o deferimento da penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1767295, 07234790920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. FALTA DE UTILIDADE DO ATO CONSTRITIVO. OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 835, XII, do CPC, é cabível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel derivado de alienação fiduciária em garantia. 2. A despeito disso, não se deve proceder à análise estanque de seu valor econômico, sobretudo quando se está a tratar dos efeitos constritivos advindos da penhora. Nesses casos, para a apuração real da expressão econômica, deve-se subtrair o saldo devedor fiduciário do valor de mercado do imóvel, pois, somente desse modo, ter-se-á a importância sujeita à constrição. 3. No caso, a penhora dos direitos aquisitivos é inócua, porquanto valor da dívida supera o montante a que o executado faz jus. Logo, ainda que abstratamente seja viável a penhora, a análise concreta do caso afasta sua possibilidade, seja pelo princípio da menor onerosidade, seja pela falta de utilidade do ato constritivo, já que, in casu ̧ para além de não quitar o débito, acarretaria despesas processuais inúteis. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1680263, 07298918720228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos referentes à alienação fiduciária de imóvel, nos termos do artigo 835, XII, do Código de Processo Civil. 2. A jurisprudência do STJ não admite que a penhora, em decorrência de crédito de terceiro, recaia sobre a propriedade fiduciária, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. A agravante demonstrou que tentou, sem êxito, satisfazer a obrigação por meio de medidas menos gravosas, de forma que a penhora dos direitos aquisitivos de alienação fiduciária é a medida apta a satisfazer o débito. 4. Inexiste, nos autos, qualquer informação a respeito da situação do financiamento, que indique a inutilidade ou ausência de efetividade da constrição dos direitos aquisitivos, de forma que o ato atende, de início, aos princípios da efetividade, razoabilidade e celeridade processual. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1669091, 07303716520228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 14/3/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. APURAÇÃO. VALOR EXATO. LEILÃO PARA ALIENAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS PENHORADOS. CONDIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Consoante o art. 835, XII, do CPC, que trata da ordem de preferência dos bens oferecidos à penhora é permitida a constrição sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia relativos a bens móveis ou imóveis, haja vista possuírem expressão econômica. 3. Para a apuração do valor econômico dos direitos aquisitivos penhorados e que se pretende alienar, deve ser considerado não somente o valor de mercado do imóvel, mas subtrair deste todo o quantum relativo ao saldo devedor e demais encargos contratuais ainda não pagos ao credor fiduciário, ou seja, a avaliação deve apurar exatamente o valor correspondente aos direitos aquisitivos sobre os quais recai a penhora. 4. No caso de leilão, cabe ao arrematante do bem penhorado (direitos aquisitivos) assumir todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem imóvel, promovendo a quitação residual do contrato, condição que deve estar devidamente esclarecida no edital de convocação da hasta pública, evitando-se, assim, insegurança jurídica e prejuízos ao credor fiduciário e ao próprio arrematante. 5. Recurso conhecido e provido.” (AGI 0735410-77.2021.8.07.0000, Rel. Des: Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em: 9/2/2022, DJE: 7/3/2022). (g.n.). No caso em comento, verifico que foi informado, nos autos de origem, que o valor do imóvel é de R$ 320.000,00 (ID 167316390), enquanto que o saldo do financiamento é de R$ 172.067,30, conforme ofício da Caixa Econômica Federal (ID 165750536 do processo originário). Desse modo, ao que tudo indica, há a utilidade da penhora postulada. Nesse contexto, verifico que não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Após, tornem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora